Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão da 4a Turma Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem em virtude da determinação do IRDR 21 do TJDFT, cuja questão submetida a exame é a seguinte: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há erro de fato e omissão no acórdão embargado, no que se refere: (i) ao enquadramento da hipótese nos casos cuja suspensão foi determinada no IRDR 21; (ii) à possibilidade de dar continuidade ao cumprimento de sentença, diante da publicação do acórdão de julgamento do IRDR 21.
III. Razões de decidir
3. Inexiste erro de fato, tampouco omissão, quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 982 § 5 1022 1025.